Tribunal: TCU
Processo: 040.557/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 185/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento sobre o cumprimento da determinação contida no item 9.10 do Acórdão 106/2018-TCU-Plenário , de 24/1/2018, de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, atinente ao processo de Tomada de Contas Especial TC Processo 025.493/2013-2 , com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar atendida a determinação do item 9.10 do Acórdão 106/2018-TCU-Plenário , proferido no TC Processo 025.493/2013-2 ; encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério do Turismo, informando-lhe que seu conteúdo pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, pode ser obtido no dia seguinte ao de sua oficialização; e apensar definitivamente este monitoramento ao processo originário, TC Processo 025.493/2013-2 , nos termos do art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009. 1. Processo TC- Processo 040.557/2019-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo (vinculador) 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.